Tribunal: TJDFT
Processo: 0713234-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713234-07.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO CORRÊA DOS SANTOS RECORRIDO: CONDOMÍNIO FLAMBOYANT RESIDENCE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência, amparada na teoria da aparência, proclama a validade da citação efetivada na pessoa que se apresenta ao Oficial de Justiça como responsável pelo recebimento de correspondências na sede ou na filial de pessoa jurídica. Preliminar de nulidade da citação rejeitada. 2. A ação rescisória não se destina ao questionamento do acerto ou desacerto da decisão rescindenda, devendo se limitar as hipóteses taxativas do art. 966 do CPC. 3. A ação rescisória não se presta como sucedâneo recursal. 4. O erro de fato ocorre apenas quando a decisão rescindenda admite fato inexistente ou considera a inexistência de fato efetivamente ocorrido, o que não se confunde com o mero equívoco na qualificação jurídica de um fato. Além disso, o erro de fato deve recair nos elementos constantes na ação em que proferida a decisão rescindenda, não sendo possível a produção de provas para demonstrá-lo. 5. A alegação de violação manifesta à norma jurídica pressupõe ofensa à disposição legal de forma clara, direta e indiscutível, ou seja, quando restar evidenciado o desprezo e a flagrante transgressão do ordenamento jurídico, o que não se verifica quando há interpretação controvertida sobre o tema. 6. Ação rescisória admitida e julgada improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 966, inciso VIII, do CPC, sustentando o cabimento da ação rescisória porque houve erro de fato ao ser deferida gratuidade que sequer foi pleiteada pela parte contrária, a qual é pessoa jurídica solvente. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Pede a concessão de tutela de urgência quanto à pretensão de execução dos honorários de sucumbência, ao argumento de que além da verba honorária ser de cunho alimentar, já conta com mais de 65 anos, necessitando imediatamente de se manter. Na petição de ID. 34552405 - Pág. 1, o insurgente informa que apresenta complementação aos fundamentos do recurso especial, aduzindo que aquele foi interposto com supedâneo no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, por violação ao artigo 966, inciso VIII, do CPC, bem como por divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. [...] Conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC/2015, a petição do recurso especial deve conter a demonstração do cabimento do recurso interposto [...] A parte recorrente deve evidenciar de forma explícita e específica que seu recurso está fundamentado no art. 105, III, da Constituição Federal, e quais são as alíneas desse permissivo constitucional que servem de base para a sua interposição” (AgInt no AREsp 1915818/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria trânsito no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 966, inciso VIII, do CPC, bem como quanto ao apontado dissenso pretoriano, pois a Câmara Julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, foi concedida a gratuidade da justiça ao réu e o interessado não recorreu do referido capítulo decisório no momento processual adequado, deixando a sentença transitar em julgado. Com efeito, somente após o indeferimento do processamento do cumprimento de sentença, insurgiu-se quanto à concessão do benefício ao réu. No entanto, a ação rescisória não pode servir de sucedâneo recursal [...] depois, o erro de fato deve recair nos elementos constantes na ação em que proferida a decisão rescindenda, não sendo possível a produção de provas para demonstrá-lo. Assim, incabível o reconhecimento do erro de fato na concessão da gratuidade da justiça ao réu nos embargos de terceiro com fulcro em documentos juntados apenas na presente ação rescisória, os quais demonstrariam, em tese, a existência de condição financeira do réu de arcar com os ônus da sucumbência” (ID. 32559232). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Em relação ao pedido de concessão de tutela de urgência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual não conheço do pedido. Por fim, quanto à petição de ID. 34552405 - Pág. 1, manejada com o intuito de complementar os fundamentos do recurso especial, dela não conheço, pois “a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgRg no AREsp 1803778/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 13/5/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016